Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. EXAME ONCONOMICS (TESTE DE SENSIBILIDADE QUIMIOTERÁPICA). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 1.1. Compete ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ.
2. A recusa injustificada em autorizar o procedimento oncológico prescrito pelo médico assistente da paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito civil apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Na hipótese, o quantum fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Apelação conhecida e não provida.